Tribunal: TJDFT
Processo: 0735543-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0735543-56.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: MARIA DE JESUS FERREIRA ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LS&amp;M Assessoria Ltda, em face de determinação judicial (ID 19039975 - Pág. 181) que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida pela Agravante em desfavor de Maria de Jesus Ferreira Araújo, postergou a análise do pedido de consulta ao sistema Infojud para momento posterior à pesquisa de bens imóveis junto aos cartórios extrajudiciais do Distrito Federal, a cargo da parte Exequente. Nas razões recursais (ID 19039972), a Agravante sustenta que o indeferimento do pedido de liberação ao acesso do Infojud não possui fundamento legal, além de incorrer em cerceamento de defesa. Defende a importância da informação sobre os rendimentos auferidos pela Devedora, mormente diante da possibilidade de penhora de percentual salarial. Afirma que restaram infrutíferas as tentativas de localização de bens em nome da Executada, que se esquiva do pagamento da dívida contraída, fato que demonstra que a disponibilização da declaração de imposto de renda da Devedora não constitui diligência inútil ou meramente protelatória, mas atende aos princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial, da duração do processo por prazo coerente e da razoabilidade. Aduz ainda que o artigo 797, caput, do CPC/15 estabelece que a execução deve ser feita no interesse do credor, o que legitima a medida pleiteada. Pede, ao final, que seja reformada a r. decisão, a fim de que seja deferida a consulta ao sistema Infojud. O preparo foi realizado (IDs 19039976 e 19039978). Não houve pedido liminar. Intimada, a Devedora não apresentou contrarrazões (IDs 19082546, 20952952, 20952956 e 21613418). É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, concluo que a manifestação prolatada pelo d. Juízo a quo não tem conteúdo decisório. Trata-se, na verdade, de provimento jurisdicional com natureza jurídica de despacho, não sujeito a recurso (art. 1.001 do CPC/15), em que o d. Juízo a quo posterga a apreciação do pedido de acesso ao sistema Infojud para momento posterior, qual seja, após a juntada de pesquisa de bens imóveis junto aos cartórios extrajudiciais do Distrito Federal, a cargo da parte Exequente (ID 19039975 - Págs. 180/181). Registro que o d. Juízo de origem não analisou o pedido de consulta ao InfoJud, motivo pelo qual é vedado a esta Instância Revisora realizar o exame do referido pedido, sob pena de incorrer em supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Nesse sentido, colhem-se os julgados: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL QUE POSTERGA A ANÁLISE DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÕRIO. 1. O ato judicial que adia a apreciação do pedido de antecipação dos efeitos da tutela para momento posterior à apresentação da contestação, por ser desprovido de carga decisória, constitui despacho de mero expediente que não desafia a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 504 do Código de Processo Civil. 2. Agravo Regimental não provido. Unânime.” (Acórdão 833357, 20140020260598AGI, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/11/2014, publicado no DJE: 26/11/2014. Pág.: 177) Feitas essas considerações, infere-se que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Assim, não conheço deste Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator